Tribunal: STF
Processo: HC 148671
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-05
Data de publicação: 2019-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de ato de colegiado ou individual.



    PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO – PRAZO. Não transcorrido o prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é norteado pela sanção definitiva imposta e pelas circunstâncias judiciais – artigo 33, § 3º, do Código Penal. 



    EXECUÇÃO PROVISÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENÇÃO – PREJUÍZO. A superveniência do trânsito em julgado da condenação implica prejuízo de pedido referente ao afastamento da execução provisória.